Tribunal: TJMT
Processo: 1000439-84.2019.8.11.0021
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000439-84.2019.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MARIA IVALDIRA DIAS DE BRITO - CPF: 362.585.121-00 (APELANTE), WALISSON HENRIQUE JUSTO E LEMES - CPF: 969.877.581-15 (ADVOGADO), VILMA GOMES LIRA - CPF: 761.072.481-53 (APELADO), IVANILDE DIAS LEITE - CPF: 006.247.471-58 (APELANTE), WALISSON HENRIQUE JUSTO E LEMES - CPF: 969.877.581-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

MARIA IVALDIRA DIAS DE BRITO

APELADO
S
:

VILMA GOMES LIRA

EMENTA. DIREITO CIVIL
E SUCESSÕES
. APELAÇÃO CÍVEL
.

BEM

IMÓVEL DEIXADO PELO
DE CUJUS
.
PROTEÇÃO DA COMPANHEIRA SOBREVIVENTE DE PERMANECER RESIDINDO NO IMÓVEL
.
POSSE LEGÍTIMA.
DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.831 DO CÓDIGO CIVIL
.
INEXISTÊNCIA DE OUTROS BENS
.

MORADIA D
E
FAMÍLIA
.
PRECEDENTES DO STJ.

AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE JULGADA IMPROCEDENTE
.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME
.

Recurso de Apelação Cível interposto por Maria
Ivaldira
Dias de Brito contra sentença que julgou improcedente a Ação de Imissão na Posse ajuizada em face de Vilma Gomes Lira, em razão do reconhecimento do exercício legítimo da posse pela demandada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
.

A questão em discussão consiste em saber se a apelada possui direito real de habitação sobre o imóvel objeto da lide, considerando a
suposta
comprovação de que possui outro imóvel próprio e renda suficiente para assegurar outra moradia.

III. RAZÕES DE DECIDIR
.

O Código Civil brasileiro, em seu artigo 1.831, assegura ao cônjuge sobrevivente, independentemente do regime de bens, o direito real de habitação sobre o imóvel destinado à residência da família.

O direito real de habitação visa garantir o direito fundamental à moradia, constitucionalmente protegido nos termos do artigo 6o, caput, da Carta Magna, e o postulado da dignidade da pessoa humana
.

A proteção legal tem por finalidade garantir ao cônjuge ou
companheiro supérstite a permanência no imóvel que servia de lar comum.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) não impõe como requisito para o reconhecimento do direito real de habitação a inexistência de outros bens no patrimônio do cônjuge/companheiro sobrevivente.

No caso concreto, é incontroversa a existência de uma relação estável entre a recorrida e o falecido, bem como que o imóvel objeto da lide era utilizado por ambos como residência habitual.

A recorrente não trouxe aos autos provas suficientes para descaracterizar a necessidade de proteção do direito de moradia da apelada.

A posse exercida pela recorrida sobre o bem é legítima, considerando a função social da moradia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
conhecido e
desprovido.

Tese de julgamento:

“O direito real de habitação assegurado ao cônjuge ou companheiro sobrevivente visa garantir o direito fundamental à moradia e a dignidade da pessoa humana, independentemente da existência de outros bens no patrimônio do sobrevivente.”

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 6o, caput; art. 1o, III; Código Civil, art. 1.831; Código de Processo Civil, art. 373, inciso I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1582178/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, Julgado em 11/09/2018,
Publicado
no
DJe
14/09/2018; TJMT, N.U 0060351-42.2014.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado,
Marilsen
Andrade
Addario
, Vice-Presidência, Julgado em 29/07/2020,
Publicado
no DJE 04/08/2020.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MARIA IVALDIRA DIAS DE BRITO
contra sentença (ID 275406438) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Água Boa-MT, que, nos autos da Ação de Imissão na Posse, julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“
(...)
A
nte o
exposto, com
fulcro no artigo 485, inciso I, do
Codigo
de Processo Civil,
JULGO IMPROCENDENTES
os pedidos pleiteados na exordial por MARIA IVALDIRA DIAS BRITO e IVANILDES DIAS LEITE, em face de VILMA GOMES LIRA, nos termos da fundamentação.

CONDENO
os requerentes, em razão de sua sucumbência, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da causa, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil. Contudo, sua exigibilidade permanece suspensa devido à concessão dos benefícios da justiça gratuita, conforme prevê o art. 98, §3o, do mesmo diploma legal.

(
...
)
”
[Grifo
original
]

A apelante, em suas razões recursais (ID
275406438
),
apresenta os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Defende o reconhecimento da inexistência do direito real de habitação da apelada, diante da comprovação de que possui outro imóvel próprio e renda suficiente para assegurar outra moradia.

A parte apelada
,
por outro lado
, apresenta contrarraz
ões
(ID
275406440
)
,
rebatendo as alegações d
a parte recorrente
.

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

Recurso tempestivo, conforme certidão de ID 275406439, e preparo recursal isento, uma vez que o apelante obteve a concessão da gratuidade de justiça nos autos de origem, nos termos do ID 276022851.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
MARIA IVALDIRA DIAS DE BRITO

APELADOS:
VILMA GOMES LIRA

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de Apelação Cível, interposto contra sentença (ID 275406438) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Água Boa-MT, que, nos autos da Ação de Imissão na Posse, julgou improcedentes os pedidos iniciais, ante o reconhecimento do exercício legítimo da posse por parte da demandada.

A seguir, passo ao exame das teses suscitadas pela parte recorrente.

Da inexistência do direito real de habitação
.

Em suas razões recursais, a parte apelante afirma que o imóvel em questão, localizado na Rua Dez,
Qd
. 3 M,
Lt
. 24, St. Terra Firme, Cocalinho-MT, foi herdado por sucessores de Adão Dias Leite, sendo objeto de formal de partilha.

Assevera que a parte apelada conviveu com um dos herdeiros, permanecendo no imóvel após o falecimento deste, recusando-se a desocupá-lo, mesmo após notificações extrajudiciais.

Sustenta que o direito real de habitação não deve ser absoluto, pois deve ser relativizado para se garantir um equilíbrio justo entre os direitos dos herdeiros e do cônjuge sobrevivente.

Assim, pugna pela reforma do decisum impugnado, no sentido de haver a imissão do imóvel objeto da presente lide, sob o argumento de que há prova documental de que a parte recorrida detém propriedade de outro imóvel, o qual inclusive é objeto de locação, o que descaracteriza a necessidade de proteção do direito de moradia.

A parte recorrida, por sua vez, pugna pela manutenção da sentença, afirmando que o direito real de habitação do convivente sobrevivente prevalece sobre o direito dos herdeiros na posse de imóvel destinado à moradia da família.

Pois bem.

Compulsando os autos, não assiste razão à apelante.

Explico.

O Código Civil brasileiro, em seu artigo 1.831, assegura ao cônjuge sobrevivente, independentemente do regime de bens, o direito real de habitação sobre o imóvel destinado à residência da família,
in
verbis
:

Artigo 1.831. Ao cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens, será assegurado, sem prejuízo da participação que lhe caiba na herança, o direito real de habitação relativamente ao imóvel destinado à residência da família, desde que seja o único daquela natureza a inventariar.

Nesse sentido, o instituto do direito real de habitação possui por escopo garantir o direito fundamental à moradia, constitucionalmente protegido nos termos do artigo 6o, caput, da
Carta Magna
. Observância, ademais, ao postulado da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da CRFB).

Ou seja, a referida proteção legal tem por finalidade garantir ao cônjuge ou companheiro supérstite a permanência no imóvel que servia de lar comum.

Dessa forma, vejamos o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

“
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DIREITO DAS SUCESSÕES. DIREITO REAL DE
HABITAÇÃO .
ART. 1.831 DO CÓDIGO CIVIL. UNIÃO ESTÁVEL
RECONHECIDA .
COMPANHEIRO SOBREVIVENTE. PATRIMÔNIO. INEXISTÊNCIA DE OUTROS BENS.
IRRELEVÂNCIA .
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos
nos
2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir se o reconhecimento do direito real de habitação, a que se refere o artigo 1 .831 do Código Civil, pressupõe a inexistência de outros bens no patrimônio do cônjuge/companheiro sobrevivente.
3. Os dispositivos legais relacionados com a matéria não impõem como requisito para o reconhecimento do direito real de habitação a inexistência de outros bens, seja de que natureza for, no patrimônio próprio do cônjuge/companheiro sobrevivente.
4 .
O objetivo da lei é permitir que o cônjuge/companheiro sobrevivente permaneça no mesmo imóvel familiar que residia ao tempo da abertura da sucessão como forma, não apenas de concretizar o direito constitucional à moradia, mas também por razões de ordem humanitária e social, já que não se pode negar a existência de vínculo afetivo e psicológico estabelecido pelos cônjuges/companheiros com o imóvel em que, no transcurso de sua convivência, constituíram não somente residência, mas um lar.
5. Recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 1582178 RJ 2012/0161093-7, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 11/09/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/09/2018)

In
casu
, é incontroversa a existência de uma relação estável entre a recorrida e o falecido, bem como que o imóvel objeto da presente lide era utilizado por ambos como residência habitual, conforme alegado em sede de contestação e reconhecido pela autora/recorrente na petição inicial.

Assevera-se que, embora não tenha sido formalizado o reconhecimento judicial da união estável, a jurisprudência tem conferido a proteção do direito real de habitação às companheiras que comprovem relação duradoura e a destinação do imóvel à residência do casal.

Neste sentido é o
entendimento deste Egrégio Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INVENTÁRIO – HOMOLOGAÇÃO – PARTILHA IGUALITÁRIA DOS BENS – DE CUJUS CONVIVIA EM UNIÃO ESTÁVEL – PERÍODO DE 10 ANOS – RECONHECIMENTO POR SENTENÇA –DIVERGÊNCIA ENTRE OS HERDEIROS E A COMPANHEIRA – IMÓVEL ADQUIRIDO ANTES DO INÍCIO DA CONVIVÊNCIA – ALEGAÇÃO DE DIREITO REAL DE HABITAÇÃO – ARTIGO 1.831 DO CÓDIGO CIVIL
– PROTEÇÃO DA COMPANHEIRA SOBREVIVENTE DE PERMANECER RESIDINDO NO BEM IMÓVEL – MORADIA DA FAMÍLIA – PRECEDENTES DO STJ –
REALIZAÇÃO DE ESTUDO SOCIAL – RESIDÊNCIA HUMILDE – DIFICULDADES FINANCEIRAS – ACESSO AO DIREITO FUNDAMENTAL SOCIAL À MORADIA (ARTIGO 6o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL) – DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA (ARTIGO 1o, III, DA CF) – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O STJ possui firme entendimento no sentido de que “O instituto do direito real de habitação possui por escopo garantir o direito fundamental à moradia constitucionalmente protegido (art. 6o, caput, da CRFB). Observância, ademais, ao postulado da dignidade da pessoa humana (art. art. 1o, III, da CRFB).” (STJ, REsp 1156744/MG).

Não se deve olvidar que o objetivo da lei é permitir que o cônjuge/companheiro sobrevivente permaneça no imóvel familiar que residia ao tempo da abertura da sucessão como forma, não apenas de concretizar o direito constitucional à moradia, mas por razões de ordem humanitária e social, “já que não se pode negar a existência de vínculo afetivo e psicológico estabelecido pelos cônjuges/companheiros com o imóvel em que, no transcurso de sua convivência, constituíram não somente residência, mas um lar.”
(STJ, REsp 1582178/RJ). Inteligência do artigo 1.831 do Código Civil.

(N.U 0060351-42.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Vice-Presidência, Julgado em 29/07/2020,
Publicado
no DJE 04/08/2020)

Ademais, nota-se que, apesar das reiteradas alegações da parte recorrente referentes à suposta condição financeira da demandada para assegurar a sua subsistência e moradia dignas, não trouxe qualquer elemento
de prova acerca dos fatos constitutivos de suas alegações, ou seja, deixou de cumprir com o ônus que lhe cabia, nos termos do artigo 373, I do CPC.

Outrossim, restando demonstrado que a recorrida ocupava o imóvel em razão da relação mantida com o falecido, e considerando a função social da moradia, a posse exercida sobre o bem é legítima.

Por fim, no tocante ao direito da herdeira, ora apelante, salienta-se que o direito real de habitação não implica transferência da propriedade, apenas o direito de permanecer no imóvel enquanto a recorrida nele residir.

Assim, os herdeiros continuam titulares da propriedade, podendo exercer seus direitos sobre o bem, desde que respeitado o direito de moradia da parte apelada.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados, pelo Juízo de 1o Grau, em desfavor do recorrente, para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, todavia, a execução de valores ficará suspensa, tendo em vista o benefício da assistência judiciária, de acordo com o art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025